Tribunal: TJDFT
Processo: 0716118-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716118-09.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA BEATRIZ DE ARAUJO ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO formulado por ANA BEATRIZ DE ARAÚJO ALVES. A Requerente sustenta que, ao contrário do exposto na Nota Técnica do NATJUS, há comprovação científica de que o uso do remédio Onpattro provoca inequívoca melhora das funções neurológicas periféricas, consoante demonstra o laudo médico subscrito pelo Dr. Paulo Victor Sgobbi de Souza – CRM/SP 168.975. Requer a reconsideração da decisão “determinando-se que o Distrito Federal forneça, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da intimação do ente público, a medicação denominada OnpattroTM – Patisiran, nos quantitativos que se façam necessários, de acordo com a prescrições médicas já acostadas aos autos, sob pena de multa diária ser estipulada por este Julgador”. É o relatório. Decido. Na sistemática processual vigente, o pedido de retratação está compreendido no âmbito do agravo interno, consoante se depreende do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. A rigor, portanto, o pedido de reconsideração que não observa a via processual adequada sequer deve ser conhecido. De todo modo, a concessão da tutela de urgência pressupõe a probabilidade do direito, ou seja, a demonstração, mediante meios de prova minimamente seguros, de que o autor da demanda possui o direito subjetivo alegado na petição inicial. Não é o que se divisa no caso sub judice, tendo em vista que não constam dos autos elementos de convicção aptos a evidenciar, com a segurança que se exige para o deferimento da tutela de urgência, a adequação ou não do fármaco pleiteado ao quadro clínico da Recorrente. Isto posto, rejeito o pedido de reconsideração. Publique-se. Brasília, 25 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator